Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. POLO PASSIVO.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que refere-se à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que supostamente satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Deve ser averiguada na análise das afirmações contidas na petição inicial segundo a teoria da asserção.
2. A banca examinadora é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute o resultado da avaliação biopsicossocial para provimento de cargo por meio de concurso público.
3. Agravo de instrumento provido.